Tribunal: TJSP
Processo: 0063020-19.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Queixa de perdas e danos em razão de impactos negativos de obra viária no exercício mercantil – Aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Atos estatais legítimos podem ensejar reparação se causarem prejuízos desproporcionais aos cidadãos – Laudo pericial que indicou os prejuízos causados – Dano moral em relação à pessoa jurídica deve ser

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Queixa de perdas e danos em razão de impactos negativos de obra viária no exercício mercantil – Aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Atos estatais legítimos podem ensejar reparação se causarem prejuízos desproporcionais aos cidadãos – Laudo pericial que indicou os prejuízos causados – Dano moral em relação à pessoa jurídica deve ser analisado sob o viés objetivo – Não verificado – Apelação provida.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Correção monetária e os juros de mora aplicados com base na taxa Selic a partir da data de apuração do laudo pericial.